Tribunal: TJDFT
Processo: 0711629-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA INTEGRAL . ATIVIDADE PROFISSIONAL E DIAGNÓSTICO CLÍNICO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A pretensão de conversão da aposentadoria proporcional para a integral com base no agravamento da condição clínica pela atividade profissional depende da demonstração do nexo de causalidade.
2. Recurso não provido.